Tribunal: TJDFT
Processo: 0727419-18.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGULAR DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PROMOÇÃO PELA PARTE AUTORA. INTIMAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, IV, DO CPC. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A citação é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, cabendo a parte autora promovê-la (artigos 238 e 239, CPC).
Se foram esgotadas as diligências para encontrar o paradeiro do réu e o autor mantem-se inerte em promover a citação, apesar da sua intimação, mostra-se correta a sentença que extingue o processo em resolução do mérito, por falta de pressuposto para o desenvolvimento válido e regular do processo.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.